Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, a qual dispõe acerca das regras e critérios para operação do seguro prestamista, em seu artigo 3o, esclarece que: “o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.”
2. A referida resolução ressalta, em seu art. 36 que “é facultado ao segurado cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação.”
3. O art. 333, inciso III, do Código Civil dispõe que o credor poderá cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato “se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las.”
4. Da análise dos autos de origem, observa-se que o acordo foi desfeito e a dívida integral foi antecipada. Entretanto, oportuno salientar que a agravada entrou em contato com o banco agravante, após o cancelamento do seguro, a fim de oferecer nova garantia justamente para que se evitasse o vencimento antecipado da dívida, de modo que o recorrente se manteve silente acerca da citada alteração.
5. O vencimento antecipado da dívida se mostra abusivo, ao menos nesta análise de cognição sumária, porquanto a agravada comprovou que não estava inadimplente com o pagamento das parcelas das dívidas contraídas com o agravante.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.